Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708677-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANDRE LUIZ MATIAS REZENDE FEUSER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a decisão de indeferimento de medidas constritivas atípicas, proferida nos autos no 0703897-36.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do(a)(s) executado(a)(s), consistentes na suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Retornem-se os autos à suspensão até 27/09/2024, nos termos da decisão de ID 173428645 (Cédula de Crédito Bancário). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “apresentou pedido de medidas atípicas coercitivas em face do Agravado, em razão do esgotamento dos meios típicos para localização de bens passíveis de penhora, em nome do devedor, para adimplir o débito sub judice, pedido este que foi indeferido pelo juízo a quo”; b) “o processo tramita há aproximadamente dois anos e, neste interim, todas as medídas típicas, menos gravosa ao devedor, foram adotadas pela credora, mas, restaram inexitosas. Assim, as medidas atípicas mostram-se razoáveis e proporcionais, posto que na ausência de outra forma que permita à Agravante diligenciar para obter a satisfação do seu crédito, resta somente a aplicação de tais medidas, uma vez que, nos termos do art. 4o do Código de Processo Civil, a credora tem o direito de obter, em prazo razoável, a prestação jurisdicional satisfeita”; c) “o objetivo não é constranger, impor pena ou restringir direitos da devedora, mas sim, retirá-lo da inércia, eis que muito conveniente aguardar pela prescrição intercorrente, mantendo intacto seu estilo de vida, enquanto a credora realiza incansáveis diligências para ver satisfeito seu crédito”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão agravada para determinar “a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), do ora Agravado, bem como, o bloqueio dos cartões e linhas de crédito de sua titularidade, como medidas atípicas para satisfação do crédito, nos termos do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil. (...) Requer, ainda, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que não tenha inicio qualquer prazo prescricional, que seja agregado efeito suspensivo ao presente recurso, até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara”. Intimado a recolher o preparo em dobro (ante a ausência de preparo no ato de interposição do recurso), a parte agravante recolheu as custas dobradas (id 56588856 e ss), todavia, requereu a devolução do valor pago em dobro sob o fundamento de que ocorreu indisponibilidade no sistema (id 56611561). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). De plano, no que diz respeito ao reembolso do valor das custas paga em dobro, nada a prover, seja porque o agravante não anexou a certidão que atesta a indisponibilidade do sistema emitida pela SUGEC (artigo 8o da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013), seja porque a pretensão deve ser direcionada à SUGEC (artigo 11 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013). Passo a análise da liminar. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de deferimento das medidas coercitivas atípicas, aqui consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e linhas de crédito dos devedores. A ação executiva na origem diz respeito a Cédula de Crédito Bancário-Crédito. A agravante informa na petição inicial que o valor atualizado do débito é R$ 48.816,95 (id 117888372, autos de origem) e sustenta que todas as ferramentas disponíveis para buscar a satisfação do débito foram utilizadas, e, por isso, pede a adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil. Pois bem. Certo é que no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade (REsp1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, DJe 12/11/2020). No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas postuladas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e linhas de crédito), em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, além de não se revelarem proporcionais, dado o caráter tão somente punitivo e sem guardar qualquer relação à satisfação da dívida. No particular, apesar de não identificados bens passíveis de penhora, não se mostra razoável o deferimento de medidas executivas atípicas, que possuem caráter subsidiário, restritas aos casos em que há indícios de patrimônio penhorável e atuação do executado a dificultar a satisfação do débito. Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A EXECUÇÃO É REAL. NOUTRAS PALAVRAS: INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR, JAMAIS SOBRE A PESSOA DELE.MEDIDASEXECUTIVASATÍPICASVISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas. [...] 2.1. O exequente pleiteou a apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor, visto que as buscas com o intuito de satisfazer a dívida restaram infrutíferas, o que foi indeferido pela decisão agravada. 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de apreensão do passaporte e da CNH, suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas do agravado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Isto porque a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3.3. As medidas atípicas de coerção exigem, dentre outros requisitos, a demonstração de indícios mínimos de que o executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação, seja por meio de obstrução ou fraude, o que não ocorre no presente caso. 3.4. Precedente:(...) Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. A adoção de medidas executivas atípicas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, quando demonstrado que houve obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica no presente caso. (07325544320218070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 15/3/2022). 3.5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e da CNH, a suspensão do direito de dirigir, bem como a proibição de participação em concurso público e em licitações públicas pelo devedor. 4. Recurso improvido.(0722253-66.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 11/09/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.MEDIDASCOERCITIVASATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. MONTANTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pela devedora e de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a devedora a solver o débito. 2. Devem ser determinadas todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. A recente sistemática do Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição do uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 5. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, de medidas coercitivas atípicas com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1 Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser efetuado no caso concreto. 6. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença para a condução de veículos e da apreensão do passaporte da devedora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. [...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0724477-74.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 04/09/2023) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, tanto para antecipar a tutela quanto para suspender os efeitos da decisão agravada a fim de obstar o decurso do prazo prescricional (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator